Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. ACESSO À ACADEMIA BLOQUEADO. PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEMORA NO ATENDIMENTO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa quando demonstrado que as provas documentais acostadas aos autos se mostram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo desnecessária a produção da prova requerida. Preliminar rejeitada.
2. No caso, o consumidor expõe que foi aluno da academia de musculação da ré, e que o seu acesso foi negado por falta de pagamento, tendo que aguardar por mais de 1h30 (uma hora e trinta minutos) para que a situação fosse resolvida, apesar do consumidor ter oferecido o pagamento do valor em aberto em dinheiro, uma vez que não possuía cartão de crédito com limite disponível, situação que alega ter causado vexame e sofrimento, devendo ser indenizado por danos morais.
3. Ainda que se entenda por indevido o bloqueio de acesso do consumidor à academia, o qual segundo relata, demorou mais de 1h30 (uma hora e trinta minutas) até que a questão fosse finalmente solucionada, não se justifica a reparação pecuniária pelos danos morais em relação aos fatos narrados.
4. As consequências derivadas da demora na resolução da situação de inadimplemento do apelante, conquanto tenha tomado mais de uma hora do consumidor, caracterizam-se como simples transtornos e aborrecimentos cotidianos, não podendo, contudo, serem configuradas em ofensa à honra, dignidade, bom nome ou decoro do consumidor.
5. Nota-se que o consumidor não expõe qualquer situação de cobrança vexatória, ofensa ou maus tratos no atendimento, venda agressiva dos produtos ou ausência de informação adequada, apenas relata que aguardou quase 1h30 na recepção da academia até que a situação fosse resolvida.
6. Se não experimentou constrangimentos ou humilhações, inexorável que os fatos narrados não se revelam como configuradores de indenização por dano moral, visto que não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 186 do Código Civil, não se justificando o dever de indenizar.
7. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.